Tribunal: TJPA
Processo: 0006185-74.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006185-74.2017.8.14.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006185-74.2017.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: SAIRO GUIMARAES LIMA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. O JUÍZO SINGULAR EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FULCRO NO INCISO VI DO ART. 485 DO CPC

15. CONTUDO, VERIFICA-SE QUE, NO CASO CONCRETO, O AUTOR QUEDOU-SE INERTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATINENTE AO ATO CITATÓRIO. A CITAÇÃO É PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL, E O AUTOR DEIXOU DE PROPICIAR O SEU CUMPRIMENTO. DESSE MODO, A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DEVE SER MANTTIDA, PORÉM SOB A HIPÓTESE DO ART. 485, IV DO CPC/15 (AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO). RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006185-74.2017.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: SAIRO GUIMARAES LIMA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da AÇÃO MONITÓRIA promovida em face de CARLOS ALBERTO SANTOS DA CRUZ.

Na inicial o autor afirmou que era credor do réu da quantia atualizada de R$ 26.903,33 (vinte e seis mil, novecentos e três reais e trinta e três centavos), decorrente da liberação de crédito em conta corrente.

Expedição de mandado de pagamento, citação e oportunidade para o réu apresentar embargos monitórios. (Id n. 901550 - Pág. 1)

No id. n. 901550 - Pág. 6 consta certidão do oficial de justiça informando que foi frustrada a citação.

No id n. 901550 - Pág. 7 – ato ordinatório intimando o autor para se manifestar sobre a certidão negativa de citação.

Juntada de petição informando novo endereço para citação – id n. 901550 - Pág. 9.

Certidão informando que não houve recolhimento de custas para novo ato citatório – id n. 901550 - Pág. 11.

Houve despacho determinando o recolhimento de custas. (id n. 901550 - Pág. 12), com publicação no DJE.

Consta no id n. 901550 - Pág. 14, certidão informando que a parte não recolheu as custas devidas.

Sobreveio sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC

15, considerando que a parte autora deixou de recolher as custas, não promovendo ato necessário ao regular andamento do processo.

No id n. 901552 - Pág. 6, a COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA interpôs recurso de apelação, aduzindo que seria indispensável a sua intimação pessoal para o cumprimento do ato referente ao recolhimento de custas, fazendo menção ao §1º do art. 485 do CPC
73. Disse que restavam presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por isso não caberia a extinção do feito. Ressaltou ainda que a sentença teria afrontado os Princípios da Economia e da Celeridade Processual. Requereu o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões (id n. 901552 - Pág. 21).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006185-74.2017.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: SAIRO GUIMARAES LIMA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da AÇÃO MONITÓRIA promovida em face de CARLOS ALBERTO SANTOS DA CRUZ.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15, considerando que deveria ter ocorrido previa intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, §1º do CPC, antes da extinção do feito, para que pudesse cumprir a diligencia pertinente ao recolhimento de custas para novo ato citatório.

No presente caso, verifica-se que a parte, apesar de ter indicado novo endereço para citação (id n.
901550 - Pág. 9
), após certidão negativa do oficial de justiça,

quedou-se inerte quanto ao recolhimento das custas para o respectivo ato, tendo, inclusive, continuado sem cumprir tal diligencia, mesmo após ter sido intimado, especificamente, para efetuar o recolhimento das custas, o que ocorreu por meio do despacho de id n. 901550 - Pág. 12.

A citação é pressuposto de validade da relação processual e ao andamento do feito, não tendo o autor propiciado o seu cumprimento, por ter deixado de efetuar o recolhimento das custas, impossibilitando, assim a concretização do ato de citação, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido para esse fim, entendo cabível a extinção sem resolução do mérito decretada pelo juízo singular. No entanto, tal extinção deve-se operar com fulcro no art. 485, IV do CPC/15 e não no inciso VI, como se firmou na sentença. Ademais, nesta hipótese não se impõe a necessidade de intimação pessoal da parte.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

COBRANÇA – Sentença de extinção -
Desatendida determinação de recolhimento de custas para citação dos réus - Art. 485, IV do CPC - Insurgência do autor - Não acolhimento - Demandante intimado a recolher custas processuais – Determinação não atendida no prazo legal – Providência necessária à citação valida – Passados mais de dois meses após a intimação - Ausência de pressuposto processual válido ao desenvolvimento do feito, e que não se confunde com abandono da causa - Desnecessária intimação pessoal
– Precedente STJ - Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1005399-42.2018.8.26.0008; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)

0623067-27.2018.8.04.0001

-

Apelação Cível

- Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DO ART. 485, IV, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. I - A citação da parte ré constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, a sua não consecução, seja por omissão da parte em indicar o endereço correto, seja pelo não pagamento das custas de diligência de oficial de justiça ou para pesquisa nos sistemas de informação, deve implicar na extinção do processo sem resolução do mérito pelo inciso IV do art. 485 do CPC/2015, sendo desnecessária a anterior intimação pessoal do autor. II – O c.
STJ já assinalou que "a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao meirinho para a execução do referido ato processual, enseja a extinção sem resolução do mérito da demanda", tratando-se de "hipótese que prescinde a cientificação pessoal do interessado" (AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 25/10/2018)
. III - Assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC/2015), já que o autor/apelante, mesmo devidamente intimado através de seu patrono via Diário de Justiça para recolher as custas de diligência de oficial de justiça, não o fez no prazo assinalado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJAM. Relator (a): Ari Jorge Moutinho da Costa; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 11/11/2019; Data de registro: 13/11/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter a extinção do processo sem resolução de mérito, mas com fundamento no art. 485, IV do CPC

atual.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020